Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL.CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE GUARDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões).
A. Nos termos do caderno processual civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento (CPC, art. 99, § 7o).
B. No caso concreto, o recorrente deixou de recolher o preparo no prazo legal, em razão da formulação da assistência judiciária gratuita. E, anteriormente à decisão acerca do referido pedido, colacionou prova robusta da situação de hipossuficiência (situação processual diversa do não recolhimento do preparo no prazo legal de 48 horas), de sorte que não há de se falar em “deserção” do recurso.
C. Como dito, os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões.
D. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
E. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
II. Mérito:
A. O requerente compareceu ao estabelecimento da requerida (casa de shows - em 11.10.2020), quando teria sido empurrado por dois rapazes, que pediram desculpas e saíram. E, muito embora não tenha sofrido lesões, alega que teve o celular (modelo Iphone 11, preto, 128GB) furtado. Ajuizou a presente demanda a postular a reparação dos danos materiais (R$ 5.128,00) e morais, sendo que ora se insurge contra a sentença de improcedência.
B. É certo que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
C. No entanto, no caso concreto, em que pese a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), inexiste liame causal entre a conduta da empresa e os danos experimentados pelo consumidor, uma vez que não existia dever de guarda e vigilância sobre o suposto aparelho subtraído (utilização de serviço de chapelaria ou cofre, por exemplo), a competir ao consumidor especial atenção aos seus pertences.
D. Com efeito, o próprio recorrente afirmou, que por ocasião do ocorrido o estabelecimento disponibilizou as imagens da câmera de vídeo do local, que demonstraria que o furto ocorreu em momento de “descuido” (“eu até conversei com o cara” – vídeo- Id 26424508).
E. Além disso, requerente relata que “somente percebeu a ausência do aparelho porque um amigo achou sua carteira no chão do estabelecimento e o informou”, ocasião em que foi conferir seus pertences.
F. Nesse contexto, ainda que possa ter ocorrido certa “confusão” no recinto, inviável se atribuir o ocorrido (alegado furto de celular) à negligência ou à falha na segurança do evento (inexistência do dever legal de “fechar” o local para averiguar o furto), “ex vi” do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
G. Não comprovado, pois, o nexo de causalidade, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos do requerente. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1325179, DJe 29.03.2021.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CC, art. 98, § 3o).